Tribunal: TJDFT
Processo: 0701134-67.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO VALORES PAGOS. ANUÊNCIA CONTRATUAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA RÉU. ART. 373, II, DO CPC. CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1.Tendo em vista a relação de consumo, o contrato deve ser interpretado em favor do consumidor, por se tratar da parte vulnerável da relação contratual, conforme art. 47 do CDC.
2. Cabia a Apelante, como Ré, prova da alegação de que forneceu o mais amplo acesso a todas as informações concernentes ao objeto pactuado – fato que extinguiria o direito do Autor, conforme art. 373, inc. II, do CPC.
3. Sem a formalização do contrato com assinatura das partes, impossível presumir a anuência do Autor/Apelado, de forma que é legítima a devolução dos valores pagos de forma imediata, não se aplicando a cláusula penal.
4. Recurso não provido.